Tribunal: STJ
Processo: 0148385-90.2015.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871375 - RJ(2019/0384436-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
TIDA POR VIOLADA.
. LIQUIDAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
CONTRATO DE SWAP. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. COMPENSAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE
DE FATO. ACÓRDÃO COM ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM
RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da
.
Súmula 211/STJ
3. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação
de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição Federal, razão por que não é possível
art. 102,
analisar a tese recursal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56887148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/05/2026 06:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ac84cb9-ebc8-41f3-8051-9142756221d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56887148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/05/2026 06:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 0ac84cb9-ebc8-41f3-8051-9142756221d2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871375 - RJ(2019/0384436-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
TIDA POR VIOLADA.
. LIQUIDAÇÃO DE
SÚMULA 211/STJ
CONTRATO DE SWAP. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. COMPENSAÇÃO POR PARTE DO CONTRIBUINTE
DE FATO. ACÓRDÃO COM ENFOQUE EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM
RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da
.
Súmula 211/STJ
3. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento eminentemente constitucional, sendo a sua apreciação
de competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição Federal, razão por que não é possível
art. 102,
analisar a tese recursal.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56266936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:22
Código de Controle do Documento: bfa80c99-677e-4f55-b436-3a1decb3222e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim
ementada (fl. 576):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE TIDA POR
VIOLADA.
. LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO DE
SÚMULA 211/STJ
SWAP. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

O agravante alega que, "tendo sido a controvérsia relativa à
violação dos arts. 124 e 125 do CTN devidamente apreciada pelo
Tribunal de origem, revela-se patente a inaplicabilidade da Súmula 211
do STJ ao caso em exame" (fl. 593).
Acrescenta que "a matéria relativa ao direito de compensação foi
analisada pelo Tribunal de origem também sob enfoque
infraconstitucional, razão pela qual não subsiste o entendimento de que
o conhecimento do Recurso Especial acarretaria usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (fl. 595).
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, verifica-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56266936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:22
Código de Controle do Documento: bfa80c99-677e-4f55-b436-3a1decb3222e

A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da
.
Súmula 211/STJ
O prequestionamento é requisito previsto no inciso III do artigo 105
da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas por
Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e Territórios
sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se a
controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida, não
há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, conforme destacado na decisão recorrida, acerca da
indicada violação aos arts. 124 e 125 do CTN, o acórdão que julgou os
embargos aclaratórios restou assim fundamentado (fl. 211):

Com efeito, em relação à responsabilidade existente entre a embargante
e instituição financeira - responsabilidade solidária - arts. 124 e 125 do
CTN, é relevante dizer que a instituição financeira de fato não pode
fazer compensação com crédito de terceiro, nem se apropriar dos
valores retidos, sob pena de cometimento de crime. O fato de a autora,
eventualmente, responder solidariamente, lhe dará a possibilidade de
realizar a pugnada compensação, nos termos do
da Lei n°
art. 74,
9.430/96.

Desse modo, no que diz respeito à alegação de que, "ainda que
tenha sido atribuída à Instituição Financeira a responsabilidade pela
retenção e pagamento do IRRF, quem de fato suporta seu ônus e pode,
inclusive, ser cobrado pelo eventual não repasse da exação, é justamente
a Recorrente, na qualidade de contribuinte de fato, o que torna evidente
a injustiça causada pela impossibilidade desta última em realizar a
extinção do débito através de compensação, o que viola a essência da
responsabilidade solidária", verifica-se que, a despeito do Tribunal de
origem ter feito menção aos arts. 124 e 125 do CTN, não houve juízo de
valor por parte da Corte de origem sob o enfoque pretendido pela
recorrente, mesmo com a oposição dos embargos declaratórios, o que
Documento eletrônico VDA56266936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:22
Código de Controle do Documento: bfa80c99-677e-4f55-b436-3a1decb3222e

acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta de
cumprimento ao requisito do prequestionamento. Incide ao caso a
.
Súmula 211/STJ
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na
:
Súmula 211/STJ
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
.
quo

Acerca da possibilidade de compensação, constou do acórdão
recorrido (fls. 188-189):

Frise-se, portanto, que, em se tratando de crédito tributário, a
compensação sempre depende da existência de lei que estipule as
respectivas condições e garantias, ou que delegue à autoridade
administrativa o encargo de fazê-lo. Não basta que exista somente a
reciprocidade de dívidas para que haja a compensação.
Deveras, amparar a pretensão pretendida resultaria em atuar o Poder
Judiciário como legislador positivo, estabelecendo extensão de
benefícios não previstos em lei, o que não lhe é permitido.
Nesse sentido andou bem o magistrado
ao dizer que:
a quo

(...) é de se reconhecer que, diante do princípio constitucional da
separação dos Poderes (art. 2o da CRFB) não compete ao Poder
Judiciário imiscuir-se na esfera de competência dos demais
Poderes e modificar a sistemática de tributação prevista
legalmente. Não é possível ao Judiciário - e nem parece prudente -
criar uma nova técnica de tributação ao lado da escolhida pelo
legislador, como pretende a impetrante.

Também não ampara a contribuinte a alegação de violação à igualdade
no tratamento tributário, é que não cabe ao Poder Judiciário, em razão
do princípio da isonomia, estender tratamento tributário diferenciado a
destinatários não contemplados pela previsão legal, sob pena de afronta
ao princípio fundamental da separação dos poderes; caso contrário faria
o Judiciário papel de legislador positivo, função estranha à competência
que a Constituição lhe conferiu.
São aplicáveis,
, as razões declinadas no seguinte
mutatis mutandis
precedente do STF:
[...]
Documento eletrônico VDA56266936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:22
Código de Controle do Documento: bfa80c99-677e-4f55-b436-3a1decb3222e

Do exposto, verifica-se que a controvérsia relativa foi dirimida com
fundamento constitucional, especificamente com base no artigo 2o da
Constituição Federal, de modo que o recurso especial se apresenta
inviável quanto ao ponto, sob pena de se usurpar a competência
reservada pela Constituição ao Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56266936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:22
Código de Controle do Documento: bfa80c99-677e-4f55-b436-3a1decb3222e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.871.375 / RJ
Número Registro: 2019/0384436-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01483859020154025101 1483859020154025101 201551011483855
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS
: GERSON STOCCO DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B2W COMPANHIA DIGITAL
ADVOGADOS : GERSON STOCCO DE SIQUEIRA E OUTRO(S) - RJ075970
LEANDRO DAUMAS PASSOS - RJ093571
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56866239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 3220cfa9-e19b-4498-8680-0f1b7641141b

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:03:22
Código de Controle do Documento: 3220cfa9-e19b-4498-8680-0f1b7641141b